Tribunal: TJMT
Processo: 1010813-43.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010813-43.2024.8.11.0003
ORIGEM: O 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS – MT
RECORRENTE: OI S/A – em recuperação judicial
RECORRIDO: MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DE LIMA PEDROTTI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE MOTOCICLETA - CABO DE TELEFONIA SUSPENSO NA VIA PÚBLICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CABEAMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide.
2. De igual modo, não há de se falar em ilegitimidade passiva por parte da reclamada, tendo em vista que restou demonstrado nos autos, inclusive confessado por ela, TELEMONT, ambas integram o mesmo grupo econômico.Rejeito tal preliminar.
3.Sentença de parcial procedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em audiência.Cumpre registrar que os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. I – FUNDAMENTAÇÃOI.1 – PRELIMINARMENTEILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLISO Município aduziu sua ilegitimidade ao argumento de que os supostos fios que ocasionaram a queda da autora são de responsabilidade da operadora OI e não do Município. Desta feita, reconheço a ilegitimidade passiva do Município.DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA OI SAA imobiliária apresentou defesa arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva desta, ao argumento de que não é a responsável pelo possível acidente. Contudo, rejeito a preliminar, uma vez que de acordo com o disposto no artigo 18, caput, do CDC, os fornecedores dos produtos são solidariamente responsáveis pelos vícios de qualidade e quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAISEm preliminar, a reclamada OI alegou ainda a incompetência do juizado para processar a presente reclamação, em face da necessidade de ser realizada prova pericial. No caso dos autos, não vislumbro necessidade de perícia a ser realizada. Nesta senda, tenho por afastar a preliminar aventada.Superada a fase das preliminares, passo a análise do MÉRITO dos autosII – MÉRITOAlega a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido por culpa da parte reclamada que não fez qualquer sinalização de fio caídos/soltos na Avenida A, no bairro Jardim Morumbi em Rondonópolis/MT, vindo a lesionar a autora e que, em detrimento de tal sinistro, teve prejuízos materiais, bem como postula indenização por danos morais.A requerida OI SA em sede de defesa argumentou que a empresa TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, é a única e exclusiva empresa incumbida da manutenção da rede externa dos fios de telefone e pelo pronto atendimento quanto ao serviço de campo do grupo OI nos Estados do Mato Grosso e outros, conforme imposição contratual e que ao realizar a manutenção dos fios deve a TELEMONT reportar à OI eventuais ocorrências, devendo proceder à abertura de BD’s (boletim de defeito), no prazo de 24hs., sendo que no caso de queda de fios com eventuais acidentes de terceiros, devendo entrar em contato com a contratante de imediato, não existindo registro de ocorrência na referida localidade do suposto acidente.Contudo, identifico que não há nos autos, prova capaz de afastar a responsabilidade da parte reclamada pelo acidente, ônus que lhe incumbia.Com efeito, a prova produzida aponta para a veracidade das alegações da peça inaugural e, consequentemente, para a imputação de culpa a parte reclamada pelo evento na modalidade imprudência que de forma direta e/ou por sua empresa contratada para dar manutenção, porque não adotou as cautelas necessárias à garantir que episódios ao ocorrido com a autora que pudesse ocorrer, vindo a causar o sinistro, já que não conseguiu evitar a colisão com o cabo da requerida.Feitas essas considerações e com base no que consta dos autos, a causa do evento danoso foi a falta de cuidados da parte reclamada, ou seja, agiu com imprudência ao permitir que a autora colidisse com os cabos de fibra ótica na região do acidente com sua motocicleta.Logo, demonstrada a culpa da parte reclamada, deve esta ser condenada a indenizar a parte reclamante pelos danos morais causados à parte reclamante.No que tange à extensão dos danos, tenho que restaram demonstrados nos autos.No que se refere ao pedido de DANOS MORAIS, entendo que merece ser acolhido. Não se discute que a parte reclamante, ainda que não tenha sofrido danos estéticos, sofreu diversas lesões, como se verifica das próprias fotografias anexadas aos autos. O dano moral decorre, assim, das lesões sofridas, do tempo em que ficou impossibilitado de trabalhar e de todo o processo de recuperação.No caso em tela, há provas de que as consequências do abalroamento causaram dor, vexame, sofrimento, humilhação que, certamente, interferiram intensamente no comportamento psicológico da parte reclamante, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, circunstâncias que configuraram o dano moral.Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.Nesse sentido, verbis:“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REQUERIDA EFETUOU CONVERSÃO À ESQUERDA INTERROMPENDO A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO AUTOR. AGE COM CULPA AQUELE QUE PRATICA MONOBRA EXCEPCIONAL. EXCESSO DE VELOCIDADE IMPUTADO AO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. DANOS NA MOTOCICLETA COMPROVADOS POR ORÇAMENTOS. DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS. DANO MORAL OCORRENTE. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 1.000,00). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Narra o autor que trafegava pelo lado esquerdo da via, quando foi abalroado pelo veículo conduzido pela ré, que praticou manobra de conversão sem acionar o indicador de direção do veículo. Prova demonstrando que a ré trafegava pelo lado direito da pista e pretendia entrar em um retorno ao canteiro central, do lado esquerdo da via. Portanto, interrompeu a trajetória do autor que trafegava pelo lado esquerdo da via. A sentença foi proferida com análise de todos os elementos probatórios juntados, não se podendo falar em cerceamento de defesa. Em seu depoimento pessoal, a requerida reconheceu que a colisão ocorreu enquanto estava fazendo manobra em canteiro. Culpa exclusiva da parte que realiza manobra excepcional e não adota as cautelas necessárias. Excesso de velocidade não restou demonstrado. Correta a sentença que condenou a autora a indenizar os danos pleiteados pelo autor. Os danos materiais restaram devidamente comprovados pelo orçamento da fl. 23, no valor de R$ 2.253,77 e pelo recibo acostado à fl. 15, o qual comprova a despesa com consulta médica. Quanto às despesas hospitalares, a própria requerida reconheceu, em sede de contestação (fl. 35), que o autor sofreu escoriações, sendo evidente o nexo causal entre o acidente de trânsito e o valor despendido com consultas médicas. O dano moral restou caracterizado pela lesão à integridade física do autor. O quantum indenizatório (R$ 1.000,00) deve ser mantido, pois de acordo com as circunstâncias do caso. Ademais, atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis ao caso, bem como fixado em valor razoável a fim de evitar enriquecimento ilícito do lesado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível No 71004649877, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 24/09/2014) (destaquei)No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.III - DISPOSITIVODiante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/15, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais, para condenar a OI SA a pagar a parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.Por pertinência, reconheço a ILEGITIMIDADE PASSIVA, do MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT.Deixo de condenar as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).Preclusa a via recursal, arquive-se..(...)”
5. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, o acidente foi provocado pelo fio solto na via pública que pertence à operadora de telefonia reclamada, portanto, resta evidenciada a culpa exclusiva da requerida no evento danoso.
6. A situação enfrentada pelo reclamante ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade, configurando dano moral in re ipsa.
7. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9.Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010813-43.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DE LIMA PEDROTTI - CPF: 483.719.122-34 (RECORRENTE), DIMITRIA MICAELLE DE SOUZA - CPF: 011.022.741-78 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025